Tribunal: STF
Processo: HC 244271
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 889.574/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE NOVE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de nove anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qual quer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se proferir a almejada absolvição.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 3). 



    Ao final, busca-se:



    O conhecimento e provimento do presente habeas corpus, para que seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinada a absolvição do paciente, por insuficiência de provas;



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento, assegurando-se à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 889.574/RJ. Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ, cujos fundamentos transcrevo:



    [...]



    Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de nove anos entre a impetração do mandamus (10/2/2024) e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (16/9/2014), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício.



    Nesse sentido, em reforço aos precedentes desta Quinta Turma colacionados na decisão agravada, trago os seguintes julgados da Sexta Turma:



    [...]



    Destaque-se, por oportuno, que apesar de conhecer parcialmente da revisão criminal, absolvendo o réu do delito previsto no art. 288 do Código Penal – CP, o Tribunal de origem confirmou os fundamentos da condenação relativa ao crime de latrocínio, ressaltando não haver "sequer indícios de que os documentos que instruem a inicial estariam aptos a comprovar um error in judicando" (fl. 29).



    Carecendo a carta do corréu de valor probatório, o voto condutor do acórdão de revisão não a examinou, apenas sugerindo que a defesa instasse o Magistrado de piso a realizar "audiência de justificação, com o fim de documentar a inquirição de testemunhas que apareceram após o trânsito em julgado ou até mesmo daquelas que haviam prestado depoimento no curso do processo, mas resolveram se retratar ou apresentar algum fato relevante do qual tenham esquecido" (fl. 30).



    Ademais, a instância ordinária consignou que a materialidade e a autoria do latrocínio mantêm-se hígidas pelo conjunto das provas produzidas sob o crivo do devido processo legal, especialmente "registro de ocorrência, termos de declaração, relatório de local de homicídio, laudo de exame de necropsia, imagens da dinâmica dos fatos, autos de apreensão, laudo de exame de local, termo e laudo de identificação cadavérica, mídia com imagens das câmeras de monitoramento da CET-RIO, laudo de perícia papiloscópica e relatório final de inquérito, que não deixaram a menor dúvida acerca da procedência da condenação" (fl. 31).



    Nesse contexto, a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se proferir a almejada absolvição.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus (grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, ressalto que, embora o habeas corpus tenha natureza de ação constitucional autônoma, que não exige prazo para a sua impetração, entendo que o período compreendido entre a prolação da decisão impugnada no STJ e a impetração daquele writ — mais de 9 anos — evidencia a ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via de impugnação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em casos análogos, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    Com a mesma compreensão, confira-se o seguinte julgado da minha relatoria:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    [...]



    IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 —grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator